Tribunal: TJDFT
Processo: 0740357-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO - REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA - DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - INCABÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Distrito Federal é ente administrativo centralizado, também responsável pela conservação e segurança do sistema viário, a teor dos artigos 46, III, 337 e 338, II, da Lei Orgânica do DF. A delegação de atribuições a empresa pública não o isenta de responsabilidade pela falta ou deficiência do serviço. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A responsabilidade do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade. Todos os requisitos se encontram cabalmente demonstrados no caso em debate, especificamente pela narrativa coerente dos fatos, fotos do local, fotos dos danos sofridos e orçamentos.
3. Correta, portanto, a sentença que condena o Distrito Federal a indenizar o cidadão por danos materiais experimentados no seu veículo em razão das más condições da via de rolamento.
4. Por fim, incabível pedido em sede de contrarrazões, eis que não previsto recurso adesivo no sistema dos juizados especiais. Pedido recursal contraposto não conhecido.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos seus demais termos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.